Tribunal: TJDFT
Processo: 0720202-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720202-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CHRISTOPHE SCHUBERT GONCALVES PINHEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTOPHE SCHUBERT GONÇALVES PINHEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706189-34.2017.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravada e adiou a expedição de RPV sobre a parcela incontroversa. A parte agravante afirma ter iniciado cumprimento de sentença e que, apresentada impugnação, o Juízo a acolheu em parte e não deferiu o pedido de expedição de RPV sobre a parcela incontroversa. Salienta a necessidade de reformar essa decisão. Aduz que a aplicação de critérios de correção monetária e juros de mora próprios de débitos tributários viola a coisa julgada, uma vez que o acórdão exequendo reconheceu expressamente a natureza previdenciária do crédito, fixando o INPC como índice de correção até dezembro de 2021, e a partir de então, a aplicação da Taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional no 113/2021. Salienta que a decisão desconsidera o título executivo, o qual não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta ao artigo 507 do Código de Processo Civil. Destaca, ainda, que é necessário autorizar a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente à parcela incontroversa Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição da RPV relativa à parcela incontroversa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmar da antecipação e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 72057853. Despacho de ID 72095916 intimando o agravante sobre provável não conhecimento do recurso por falta de interesse, tendo o agravante quedado-se inerte, conforme certificado no ID 72551845. Decisão de ID 72585278 não conhecendo do recurso. Embargos de Declaração opostos no ID 72611221 aduzindo que o recurso trata de outras questões além da expedição da RPV, motivo pelo qual não poderia não conhecido. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Observa-se que, conforme afirmando pela parte agravante, o recurso apresenta duas matérias, motivo pelo qual é incabível seu não conhecimento. Revogo, portanto, a decisão de ID 72585278. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO Suscito de ofício a preliminar de não conhecimento de parte do recurso. A parte interpôs o presente Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão para determinar a expedição de RPV quanto à parcela incontroversa. Transcrevo o pedido feito: Ante o exposto, requer que seja provido o pedido de Tutela de Urgência, concedendo desde já a expedição da parcela incontroversa. No mérito, requer-se que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando os efeitos da tutela recursal requisitada e rejeitando integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravados, como medida da mais lídima justiça! (destaque no original) Entretanto, observa-se que não houve indeferimento do pedido, apenas adiamento da análise até o transcurso do prazo para que os executados, ora agravados, interporem recurso. Vejamos: Ao ID: 232991393 a parte Exequente alega omissão na decisão de ID: 231663352 quanto a análise do pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa. Indefiro, por ora. Não há que se falar em omissão. O pronunciamento judicial para se determinar a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso somente surgirá caso o DISTRITO FEDERAL interponha recurso contra o decisum atacado. Do contrário, a execução se dará de forma definitiva. Destaco, por fim, que nenhum prejuízo terá a parte Exequente, e a medida deste Juízo visa afastar qualquer tumulto processual. No caso quando da eventual notícia de interposição de recurso pelo DISTRITO FEDERAL, deve o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis para fins de efetiva análise do pedido de expedição de requisitório relativo à parcela incontroversa. Aguarde-se o prazo, haja vista que para a parte executada este finda em 03/06/2025 (vide "expedientes"). (destaques no original) Assim, clara a inexistência de interesse de agir do agravante. Colaciono lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart sobre o assunto: No que diz respeito ao interesse de agir, este repousa sobre o binômio necessidade + adequação. A parte tem “necessidade” quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da “necessidade”, exige-se a “adequação”. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação do seu pedido, também falta o interesse de agir. O exemplo costumeiramente apontado é o do cidadão que requer sentença mandamental, em mandado de segurança, mas narra que tem direito a receber determinado valor em dinheiro. (in, Manual do processo de conhecimento. 3a ed. São Paulo: RT, 2004, p. 68) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido de expedição de RPV quanto à parcela incontroversa, por falta de interesse. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 231663352 dos autos originários: Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, ao ID no 230274013 em face do pedido executivo apresentado por CHRISTOPHE SCHUBERT GONCALVES PINHEIRO, que vindica o cumprimento da obrigação de pagar estipulada nos autos da ação coletiva no 0704860-46.2021.8.07.0018. Os Executados alegam o seguinte: a) necessidade de suspensão do feito, em respeito ao Tema no 1.169 do STJ; b) que a obrigação de fazer foi cumprida; c) quanto aos valores vindicados pela parte credora, defendem a existência de excesso. Pugnaram, assim, pela suspensão do feito, e, no mérito, o reconhecimento do excesso executivo. Resposta à Impugnação apresentada ao ID no 231469618. É o relatório. DECIDO. Passo à análise pormenorizada das alegações dos Executados. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA No 1.169 DO STJ Os Executados aduzem a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169/STJ, que está analisando se a necessidade de liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Sem razão os Executados. Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pela credora, e a defesa ofertada pelos devedores pôde discorrer sobre os critérios pela credora quanto à atualização monetária e à incidência de juros. Rejeito, portanto, o argumento. DO ALEGADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Os Executados defendem o cumprimento da obrigação de fazer (suspensão dos descontos incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS - dos servidores ativos e inativos da Assistência Social). Compulsando os autos, todavia, verifico que a parte credora não vindicou o cumprimento desta obrigação. Em verdade, na sua peça de ingresso à fase executiva, informou que a obrigação de fazer já fora cumprida. DO MÉRITO Os Executados apresentaram insurgência em relação aos cálculos apresentados pela parte credora, ao argumento de não terem sido respeitados os índices de atualização monetária dos débitos tributários. Além disso, alegam que a Parte deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013. Com razão, em parte, os Executados. A Corte Especial do TJDFT (Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3) firmou entendimento no sentido de os débitos tributários devem ser corrigidos pela aplicação da taxa SELIC nos meses em que o somatório do INPC e dos juros de mora a superarem. Sem embargo, a partir da vigência da Lei Complementar 943/2018 (01/06/2018 em diante), houve uma nova forma de atualização dos créditos tributários através da Taxa SELIC, incluindo as repetições de indébito ajuizadas contra a Fazenda Distrital, devendo ser observados os diferentes fatores de correção monetária ao longo do tempo. Vejamos. (...) Nesse sentido, tenho que a insurgência apresentada pelos Executados merece acolhimento. Contudo, em relação às rubricas, destaco que estas não dizem respeito ao ressarcimento de previdência paga, mas sim de pagamentos de gratificação feita a menor. Inclusive, pelas fichas financeiras apresentadas, percebe-se que as rubricas apontadas serviram como base de cálculo para retenção previdenciária. Sem razão, portanto, os Executados neste ponto. À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE IMPUGNAÇÃO. Condeno a parte Exequente no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil; Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID 225363676. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados pela decisão de ID 233395642, citada na análise da preliminar. O cerne do recurso é a necessidade de aplicação do índice de correção monetária fixado na sentença. A parte agravante afirma que, diferente do entendido pelo Juízo, trata-se de contribuição previdenciária, sendo incabível a aplicação de correção monetária de tributos ao caso. Sem razão. Pacífico o entendimento de que as contribuições previdenciárias possuem caráter tributário. Vejamos: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...) III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes. (...) (RE 556664, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2008, DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-02341-10 PP-01886) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. IMUNIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. CARÁTER TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. 1. O entendimento desta Corte é pacífico quanto ao caráter tributário das contribuições previdenciárias. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão apontada. (AI 680353 AgR-ED, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20-05-2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-09 PP-01973) O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 905, firmou a seguinte tese sobre os créditos tributários: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). ? TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) (REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.) A legislação distrital, por sua vez, estabelecia na Lei Complementar 435/01 que a correção monetária deveria ser feita pelo índice INPC. Vejamos: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; II – multa de mora de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor atualizado monetariamente, ressalvadas as multas específicas previstas na legislação; III – juros de Mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento. A referida lei foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT; a referida decisão produziu efeitos a partir da data do julgamento, em 14/2/2017. Transcrevo o acórdão: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. (...) 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198) (destaquei) Restou editada, então, a Lei Complementar 943, em 1o de junho de 2018, estabelecendo nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001. Transcrevo: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. (...) § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. Finalmente, em 9 de dezembro de 2021, restou editada a Emenda Constitucional 113, estabelecendo a SELIC como índice de correção monetária dos débitos fazendários. Transcrevo: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Assim, necessário entender que o débito deve ser corrigido pelo INPC até 13/02/2017; pelo INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo, de 5% a.m. (meio por cento ao mês), não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Repetição de contribuição previdenciária. Gratificação de políticas sociais – GPS. Atualização monetária. índice. INPC. LC 435/2001. LC 943/2018. Selic. Marco inicial de incidência. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento da decisão que determinou a incidência da taxa Selic para correção de débito previdenciário a partir de 09/12/2021. 2. II. Questões em discussão 3. (i) Incidência da taxa SELIC desde a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LCp Distrital n. 435/2001. (ii) Aplicabilidade do Tema 905/STJ para correção de débitos previdenciários. (iii) de juros de mora e correção monetária em virtude da ausência de condenação; (ii) revisão do reconhecimento da boa-fé dos ocupantes do imóvel; (iii) Previsão de data inicial para aplicação da Selic em legislação específica distrital. (iv) Declaração de inconstitucionalidade da LCp n. 435/0; desclassificação das benfeitorias úteis e necessárias; (iv) desnecessidade de pagamento para desocupação do imóvel. III. Razões de decidir 4. No julgamento do Tema 905 do STJ que, tratando-se de condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, ressalvando a adoção da previsão legal da entidade tributante para a correção de seus créditos; 5. Lei Complementar, n. 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, dispôs que a partir da data da sua entrada em vigor (dia 01/06/2018), a SELIC seria utilizada para a correção dos débitos tributários. 6. A utilização do INPC não foi irremediavelmente afastada no julgamento da AIL 20160020315553, havendo a inconstitucionalidade meramente parcial do art. 2o da LCp no 435/01, sem redução do texto, para afastar a aplicação do INPC mais 1% ao mês apenas quando, somados, fossem superiores aos índices previstos para os tributos federais, a SELIC, aplicável a partir da publicação do acórdão (14/02/2017). 7. A LCp Distrital n. 943/2018, que alterou o art. 2o da LCp n. 435/2001, adotou a Selic como índice de correção dos créditos envolvendo a Fazenda Distrital a partir de 1o/06/2018. 8. Considerando que a contribuição previdenciária possui natureza jurídica tributária (STF, RE 556.664 e RE 559.882, 2008) e havendo legislação distrital regulamentadora acerca da correção dos créditos tributários, como no caso vertente, o referido índice deve ser igualmente adotado para os indébitos tributários, nos termos do Tema 905 do STJ. 9. Considerando as legislações aplicáveis, o débito deve ser corrigido: a) até 13/02/2017: pelo INPC, nos termos da redação originária da LCp Distrital n. 435/2001; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018: pelo INPC, desde que, somado aos juros aplicados, não ultrapasse a SELIC, situação que deverá ser adotado o índice federal; c) de 1o/06/2018 até a EC 113/2021: apenas pela SELIC, conforme redação dada pela LC Distrital n. 943/2018, vedada a sua acumulação com outros índices (súmula 523 do STJ e Tema 905/STJ); e, finalmente, d) a partir de 09/12/2021, pela SELIC, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese: O crédito oriundo da repetição da contribuição previdenciária incidida sobre a gratificação em políticas sociais – GPS deve ser corrigido: a) até 13/02/2017: pelo INPC, nos termos da redação originária da LCp Distrital n. 435/2001; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018: pelo INPC, desde que, somado aos juros aplicados, não ultrapasse a SELIC, situação que deverá ser adotado o índice federal (acórdãos 1001884 e 1053121); c) de 1o/06/2018 até a EC 113/2021: apenas pela SELIC, conforme redação dada pela LC Distrital n. 943/2018, vedada a sua acumulação com outros índices (súmula 523 do STJ e Tema 905/STJ); e, finalmente, d) a partir de 09/12/2021, pela SELIC, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, conforme EC 113/21. Dispositivos relevantes citados: art. 2o da LCp Distrital 435/01; Lei Complementar, n. 943/2018; EC 113/2021; TJDFT Conselho Especial AIL 20160020315553; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 15/03/2017; Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1880665, Rel: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 19/6/2024; Acórdão 1873426, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j.: 31/5/2024; Acórdão 1889153, Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j.: 9/7/2024; Acórdão 1867386, Rel.: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j.: 22/5/2024. (Acórdão 1993754, 0708182-88.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC ATÉ 13/02/2017. SELIC A PARTIR DE 14/02/2017. TEMA 805 DO STF. TEMA 905 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL N. 432/2001. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL N. 943/2018. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, a fim de que seja sanado erro material no acórdão, uma vez que o acórdão apreciou matéria diversa da pretensão recursal; bem como omissão acerca da adequação do termo inicial da incidência da Taxa SELIC à previsão da legislação distrital sobre os índices de correção aplicáveis para os débitos de natureza tributária. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir. 3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar erro material e contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 4. No caso em questão, não há o erro material apontado pelo Embargante, uma vez que o recurso apreciou a incidência da Taxa SELIC segundo as teses fixadas no julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Entretanto, há a omissão acerca da incidência da mencionada taxa nos termos da Lei Complementar do Distrito Federal n. 435/2001. 5. A Autora, ora Embargada, desencadeou a fase de cumprimento de sentença individual relativa à Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal SINDSASC/DF, que objetivou a condenação dos Réus, ora Embargantes, a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre a GPS desde 25/2/2014. 6. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital n. 435/2001 determinou que a correção monetária deveria ser feita pelo índice INPC. Entretando, referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, produzindo os efeitos do julgado a partir da data do julgamento, em 14/2/2017. 7. Com efeito, a Lei Complementar do Distrito Federal n. 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 432/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC. 8. Considerando as alterações das legislações federal e distrital, o débito exequendo deve ser corrigido da seguinte forma: (i) INPC até 13/02/2017 para débitos distritais; (ii) INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (SELIC), de 14/02/2017 a 31/05/2018, para débitos distritais; (iii) SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018, para débitos distritais; e (iv) Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021, para débitos federais. IV. Dispositivo e tese. 9. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: “Considerando as alterações das legislações federal e distrital, o débito exequendo deve ser corrigido da seguinte forma: (i) INPC até 13/02/2017 para débitos distritais; (ii) INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (SELIC), de 14/02/2017 a 31/05/2018, para débitos distritais; (iii) SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018, para débitos distritais; e (iv) Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021, para débitos federais.” __________ Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 do Código de Processo Civil; Lei Complementar do Distrito Federal n. 435/2001; Lei Complementar do Distrito Federal n. 943/2018; Emenda Constitucional n. 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Temas 810 do STF e 905 do STJ; TJDFT, Acórdão 1.001.884, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, j. 14/2/2017; TJDFT, Acórdão 1.954.000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024. (Acórdão 1984956, 0709941-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL AO CASO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). VERBA COM NATUREZA TRIBUTÁRIA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. 1. A determinação de suspensão do STJ, no Tema 1.169, não deve ser aplicada aos casos em que o cumprimento individual de sentença coletiva demanda somente a realização de cálculos aritméticos ou que não exista discussão sobre a (des)necessidade de prévia liquidação do título formado em sentença coletiva. 2. O correto entendimento acerca da correção monetária dos débitos tributários da Fazenda Estadual é no sentido de que o débito deve ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 13/02/2017. 3. Após este período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018 (31/05/2018), a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC com o percentual dos juros de mora a superarem, tendo em vista o acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. 4. A partir da vigência da Lei Complementar 943/2018 (01/06/2018 em diante), houve nova forma de atualização dos créditos tributários através da Taxa SELIC, portanto, também das repetições de indébito ajuizadas contra a Fazenda Distrital, de modo que devem ser observados os diferentes fatores de correção monetária alterados no tempo. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1930564, 0717157-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Correta, portanto, a fixação feita na decisão agravada. Por fim, a parte afirma que a decisão viola a coisa julgada ao alterar os índices de correção monetária nela fixados. Novamente sem razão. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento no sentido de que não ofende à coisa julgada aplicação de índice diverso do fixado na sentença transitada em julgado. Transcrevo o tema: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) (destaquei) O Ministro Nunes Marques, relator do Recurso Extraordinário que gerou o tema, esclareceu em seu voto que os consectários legais têm natureza processual e devem ser regulados pela lei da época de sua incidência. Transcrevo parte da fundamentação: Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6o). Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. O Código de Processo Civil, estabelece em seu art. 322, §1o, que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais. Vejamos: Art. 322. (...) § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Assim, o entendimento firmado para os juros de mora, também atinge à correção monetária pois, na condição de consectário legal, necessário entender que também tem natureza processual e deve ser regida pela lei vigente no momento de sua incidência. Assim, diferente do alegado pela parte, não há ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária. Ausente, assim, a probabilidade do direito da parte, incabível conceder a tutela pleiteada. Ante o exposto, REVOGO a decisão de ID 72585278, proferida em 5 de junho de 2025. JULGO PREJUDICADOS os Embargos de Declaração opostos no ID 72611221. SUSCITO DE OFÍCIO a preliminar de não conhecimento de parte do recurso por falta de interesse. CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2025 14:08:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador